Tribunal: TJES
Processo: 5002142-98.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002142-98.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RITA DE PAULA ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002142-98.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO/A: RITA DE PAULA ROCHA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória. Golpe do falso boleto. Transferência a terceiro fraudador. Conta mantida com nome falso junto à instituição financeira. Falha no dever de segurança. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado, conforme certidão de id 16416701. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso, na forma do art. 42 e seguintes da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em análise

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Rita de Paula Rocha em face do Banco Santander (Brasil) S.A., na qual a parte autora sustenta ter sido vítima de golpe virtual, tendo realizado transferência bancária no valor de R$ 7.020,00 para conta de terceiro mantida junto à instituição financeira requerida. Alega falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto ao dever de segurança, ao argumento de que um terceiro fraudador conseguiu manter conta bancária com nome da empresa com a qual realmente pretendia contratar. Postulou assim pela condenação do requerido a realizar indenização por danos materiais e morais.

Em sentença de id 16416697, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.020,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs Recurso Inominado no id 16416698 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de denunciação da lide. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a aferição da legitimidade para figurar no polo passivo deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas afirmações deduzidas na petição inicial, em juízo de cognição abstrata, e não à vista da comprovação fática do direito alegado. Assim, será réu aquele contra quem o consumidor demandar em juízo, e eventual averiguação quanto a existência de responsabilidade [ ou não] deve ser tratada em cognição exauriente, na análise de mérito.

Rejeito a preliminar de incompetência do JEC por necessidade de denunciação da lide, diligência incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.099/95, que veda a intervenção de terceiros. A impossibilidade de denunciação da lide neste microssistema não impede que o recorrente, caso assim deseje, exerça posterior direito de regresso, se entender configurada a responsabilidade de terceiro, devendo tal pretensão ser deduzida em ação própria, sem prejuízo do regular prosseguimento do presente feito.

No mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Registro também que a súmula n. 297 do STJ assim consolidou: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Aplica-se ao caso, portanto, a facilitação dos meios de defesa do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 6º, VIII, e 14 do CDC).

A fraude perpetrada por terceiro, mediante utilização de conta bancária mantida junto à instituição recorrente, insere-se no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade do fornecedor. Incide, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No presente caso, os documentos juntados (id 16416627) pela recorrente comprovam que ela recebeu orçamento acreditando estar tratando com a empresa Polimix Concreto. Já no pix realizado (id 16416625), o nome do recebedor que aparecia registrado na conta de destino junto ao recorrente era precisamente Polimix Concreto Ltda. Somente posteriormente a consumidora descobriu que se tratava de outra empresa usando indevidamente o nome Polimix Concreto, conforme id 16416626. O fato de a instituição financeira ter permitido que terceiros fraudadores mantivessem conta com nome falso configura falha interna que não pode ser interpretada como falta de cautela da consumidora.

Portanto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, §3º, II, do CDC), pois o dever de segurança integra a própria essência do serviço bancário, cabendo à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de prevenção, controle e monitoramento, especialmente quanto à abertura e movimentação de contas utilizadas para práticas fraudulentas.

Nesse passo, não verifico nenhum desacerto na objurgada sentença. Registro que, inclusive, o valor dos danos morais mostra-se razoável e compatível com a prática do Poder Judiciário deste Estado para casos semelhantes.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)